Tribunal: TJES
Processo: 0012370-76.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012370-76.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA MORO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO “OFF LABEL”. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou a operadora ao fornecimento de medicamento oncológico “off label” à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto:
(i) à inaplicabilidade da cobertura obrigatória para medicamento “off label”, à luz do art. 10, IX, da Lei nº 9.656/1998; e
(ii) à violação dos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado analisou expressamente a matéria, fundamentando que, tratando-se de medicamento oncológico, é abusiva a recusa de fornecimento sob alegação de uso “off label” ou ausência de previsão contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não há omissão relevante a ser sanada, tendo sido apreciadas todas as questões fático-jurídicas essenciais. O embargante busca reverter o resultado do julgamento mediante reexame de mérito, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, mesmo quando rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº0012370-76.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:
NEUZA MARIA MORO RIBEIRO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão de fls. 324/335, de relatoria do em. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais de fls.336/346, a embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido foi omisso, pois deixou de se pronunciar adequadamente acerca da inexistência de obrigatoriedade de fornecimento de medicamento
off label
(art.10, IX, Lei nº9.656/1998), bem como sobre a violação aos princípios do “pact sunt servanda” e da segurança jurídica.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Consoante lição doutrinária,
1

a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões alegadas. Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a integralidade da controvérsia, consignando que, tratando-se de medicamento oncológico, descabe a recusa de fornecimento sob a justificativa de uso
off label
ou de ausência de previsão contratual, consoante entendimento do c. STJ, como se pode observar do seguinte excerto que ora transcrevo:

[...] No receituário médico de fls. 41 está expresso que a apelada está “com tumor desmóide de parede torácica, submetida a ressecção cirúrgica ampla, com recidiva em região escapular. Apresenta quadro de dor oncológica não controlada com medicamentos anti-algicos. Apresenta progressão da doença nos exames de imagem. Considerando os achados, recomendamos tratamento com Sorafenibe 400 mg/dia oral, contínuo, pois esta medicação mostrou ser eficaz no tratamento do tumor desmóide, baseado em estudo da fase III randomizado (anexo)”.

O cenário probatório delineado indica que a negativa da ré afigura-se abusiva porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de “ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional habilitado, na busca da cura” (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05-10-2017, DJe 09-10-2017). Por sinal, aquela colenda Corte de Justiça também já assentou que “As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais” (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17-08-2017, DJe 28-08-2017).

[...]

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que “É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão” (AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13-12-2018, DJe 18-12-2018). [...]

Ademais, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Não se verifica, assim, qualquer omissão relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que a embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que a recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.